Tribunal: CARF
Processo: 13819.722198/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722198/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
DPXX - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
“Versa o presente processo sobre autuação, donde se extrai a exigência do pagamento d
e multa por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON , conforme quadro abaixo.
PERÍODO PRAZO DATA ENTREGA MULTA R$
FEV/2012 09/04/2012 08/08/2012 500,00
MAR/2012 08/05/2012 08/08/2012 500,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722198/2012-55
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722198/2012-55

ABR/2012 08/06/2012 08/08/2012 500,00
MAI/2012 06/07/2012 08/08/2012 500,00
(...)
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento,
sob a alegação, em breve síntese, de que o cumprimento da obrigação de forma espontâ
nea afasta imposição de penalidade. Pede o cancelamento penalidade imposta”.

A DRJ manteve a exigência das penalidades em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN
quanto às obrigações acessórias, mantém-se a multa por atraso na entrega
da declaração.Impugnação Improcedente.”
Irresignado o contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando o pleito de
afastamento da multa em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea disposta no art.
138, do CTN.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito cuida-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que manteve a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória em razão de entrega a destempo
de DACON, competências de fevereiro a maio de 2012, tendo sido entregues em 08/08/2012.
Alega o contribuinte a ocorrência de denuncia espontânea tendo em vista ter cumprido a
obrigação de entrega dos demonstrativos antes de qualquer ação fiscalizadora.
Entendo não assistir razão a contribuinte pois conforme reiterada jurisprudência
deste tribunal administrativo a entrega DACON fora do prazo estabelecido enseja a imposição de
penalidade. Neste sentido:
Acórdão no 3302-007.678
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO.
DACON. OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON na forma em que foi consignada no lançamento de
ofício.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722198/2012-55

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DACON. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.

Ademais a denúncia espontânea não alcança as obrigações acessórias autônomas.
Neste sentido aplicável a Súmula CARF no 49:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

No mesmo sentido:
Acórdão no 3003-001.091
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/04/ 2008
DESCRIÇÃO DOS FATOS INEXISTENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de defesa
por suposta inexistência de descrição dos fatos, quando se verifica que as circunstâncias
que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir uma boa compreensão
da imputação feita.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação da multa por atraso na entrega do
DACON em relação aos princípios contidos na Constituição Federal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a
mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DACON.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.
(grifo nosso)
Destaco trecho do voto da Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, com o qual
concordo e adoto tendo em vista a semelhança com o caso em análise:
“No que concerne à extensão do instituto da denúncia espontânea, prevista no art.138 do
CTN, à multa por atraso do DACON, matéria suscitada nas razões de defesa vinculadas
ao mérito do Recurso, informe-se que este E. Colegiado já se manifestou em relação ao
tema, após debate que resultou no enunciado da Súmula CARF no 49: A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança apenalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. Portanto, sendo o DACON uma das
Declarações acessórias previstas nas normas complementares emitidas pela RFB, o
benefício da denúncia espontânea não afasta a penalidade tratada no Recurso ora em
exame”.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito nego provimento,
para manter a incidência de multas pelo atraso na entrega dos DACONs.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722198/2012-55

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital